Tribunal: TJBA
Processo: 2001872-61.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001872-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ELCIVAL VIEIRA DA COSTA Advogado(s): VICTOR ASSUNCAO SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Segundo o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. Disso se extrai que deve haver contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade para que seja a colhida a pretensão de integração da decisão. 2. Da análise dos autos, é notório que se trata de irresignação recursal já deduzida e apreciada, objetivando a rediscussão do que já fora decidido, pois o Embargante defende erro de julgamento. 3. Nesse contexto, extrai-se que o embargado, teve o agravo em execução interposto julgado procedente para reformar a decisão que proibiu a visita da sua esposa/companheira. Desse modo, o Acórdão proferido reformou a decisão e garantiu o direito de visita ao embargado, que se encontra custodiado na Penitenciária Lemos de Brito, pela esposa/companheira, que cumpre pena em prisão domiciliar. 4. Desse modo, foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, sob alegação de que o Acórdão fundamentou a conclusão pela concessão do direito à visita a partir do disposto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º do Código Penal, mas sem enfrentar o artigo 41, X e parágrafo único, ambos da Lei de Execuções Penais. 5. No entanto, nota-se que a suposta omissão, na verdade, é resultado da não anuência às teses recursais e argumentos do Ministério Público. Ressalte-se que a fundamentação de qualquer decisão pode ser sucinta, e, mesmo nos casos em que não apresente manifestação acerca de todas as teses suscitadas, não há razão para o acolhimento de Embargos de Declaração, considerando as hipóteses de previsão legal. 6. Não havendo, portanto, omissão a ser sanada por esta via, rejeitam-se os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo em Execução n.º 2001872-61.2024.8.05.0001, em que figura como embargante o Ministério Público e como embargado Elcival Vieira da Costa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto condutor.